Tribunal: STF
Processo: ARE 1598841
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITOS E DEVERES DOS CONDÔMINOS. VALIDADE DE CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO: NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL E REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DA CONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSA CONTRARIEDADE AO INC. LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO: TEMAS 660, 895 E 1.086. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra julgado da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Sergipe:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO SUPERIOR NA UNIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO REQUERIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. CONDÔMINO DESCUMPRIU A CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO QUE VEDA A ALTERAÇÃO DA FACHADA DA UNIDADE. CONVENÇÃO CONDOMINIAL REGISTRADA PELA CONSTRUTORA, QUE DETINHA A MAIORIA DOS LOTES À ÉPOCA. VALIDADE DA CONVENÇÃO ENTRE OS CONDÔMINOS. SÚMULA 260 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME” (fl. 1, e-doc. 28).

Embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 38).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º; os incs. XXII e LIV do art. 5º; e o art. 6º da Constituição da República.

Asseverou que a Câmara julgadora de origem “determinou a demolição de parte da residência do Recorrente (pavimento superior e muros), erguida em conformidade com a legislação urbanística, munida de alvará, ART e parecer técnico. A medida aplicada não visa resguardar segurança, salubridade ou sossego da coletividade, mas tão somente impor restrições estéticas oriundas de convenção condominial irregular” (fl. 6, e-doc. 40).

Realçou que “o imóvel em questão constitui o lar do Recorrente e de sua família, servindo de abrigo e espaço de convivência, e não mero bem patrimonial” (fl. 6, e-doc. 40).

Argumentou existir “medidas alternativas menos gravosas, tais como aplicação de multa, determinação de ajustes pontuais ou indenização que poderiam atender ao interesse coletivo sem aniquilar o direito do Recorrente à moradia” (fl. 6, e-doc. 40).
Sustentou que o Tribunal de origem, “ao impor a demolição sem qualquer ponderação entre os valores constitucionais envolvidos, ofende o devido processo legal em sua dimensão substantiva nos termos do art. 5º, LIV, da CF, pois aplica medida extrema e desarrazoada, violando diretamente o princípio da proporcionalidade” (fl. 7, e-doc. 40).

Assinalou que a “convenção [condominial] foi aprovada sem observância do quórum qualificado de 2/3 das frações ideais, previsto no art. 1.333 do Código Civil , circunstância que lhe retira validade formal” (fl. 8, e-doc. 40). 

Pediu o provimento do recurso extraordinário, “a fim de reformar o acórdão questionado, para que sejam afastadas as suas conclusões e, então, seja julgado procedente o pleito autoral, reconhecendo-se o direito do Recorrente fim de que se afaste a ordem de demolição de sua residência que fere o direito a moradia e a propriedade do Recorrente” (fl. 13, e-doc. 40).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de prequestionamento e de ofensa constitucional direta (e-doc. 51).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “no presente caso houve esgotamento das instâncias ordinárias e, ainda, a matéria foi devidamente prequestionada em embargos declaratórios, bem como foi violado o dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, a CF), já que o acórdão, mediante omissão, não enfrentou fundamentos circunstanciais expostos no recurso“ (fls. 4-5, e-doc. 58). 

Pede provimento do presente recurso extraordinário com agravo. 

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

5. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada sobre o prequestionamento, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação. A superação desse fundamento não é suficiente para o provimento da pretensão do agravante.

6. Como assinalado na decisão agravada, para rever o decidido nas instâncias antecedentes sobre direitos e deveres do condômino, bem como sobre a validade da convenção de condomínio, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, das cláusulas da referida convenção e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código Civil). A alegada contrariedade à Constituição, se tivesse ocorrido, seria indireta. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 713.293, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.3.2013).

“Direito Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Convenção de condomínio. Fixação de taxa de juros. Alegação de limitação da alíquota estabelecida. Controvérsia de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 454/STF. Violações constitucionais que não constam das razões de decidir. Súmula 284/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve decisão de provimento do recurso especial, a fim de reconhecer a legalidade da taxa de juros de mora fixada pela convenção de condomínio. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’ e ‘Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário’. 5. Recurso que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido (Súmula 284/STF). IV. Dispositivo 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.509.367-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 16.10.2024).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. COMPETÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso de cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 454 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.376.502-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 10.6.2022).

7. Em relação à alegada ofensa ao inc. LIV do art. 5º da Constituição da República, ausente a demonstração de repercussão geral. 

No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, e do Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, Plenário, DJe 1º.8.2013).

“PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (RE n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 16.6.2016).

Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.

8. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora